Tribunal: TJSP
Processo: 1502727-96.2023.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Afastamento dos maus antecedentes; compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e detração.

1. Pedido de isenção do pagamento das custas processuais por ser o réu pessoa pobre, sem condições de

Ementa:
Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Afastamento dos maus antecedentes; compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e detração.

1. Pedido de isenção do pagamento das custas processuais por ser o réu pessoa pobre, sem condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Cabimento.
2. Condenação adequada. Materialidade comprovada pela prova pericial que atestou a adulteração da numeração do chassi e remarcação da numeração do motor. Autoria certa. Depoimentos uníssonos dos policiais civis, dando conta da prisão em flagrante do acusado enquanto conduzia veículo com os sinais identificadores adulterados. Réu confesso.
3. Dosimetria. 3.1. Afastamento em parte das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Impossibilidade da afirmação da personalidade deturpada com fundamento em registros constantes da folha de antecedentes. Precedentes. Registro da prática de atos infracionais que não constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena base. Prática do crime durante o cumprimento de livramento condicional. Circunstância que revela conduta social inadequada, permitindo, assim, o aumento da pena base. Caracterização de maus antecedentes e reincidência com base em condenações distintas. Bis in idem não violado. Inteligência da Súmula n. 241 do STJ. Readequação da fração de aumento aplicada para 1/5. 3.2. Adequado reconhecimento da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea. Compensação. Possibilidade. Circunstâncias igualmente preponderantes. 3.3. Fixação do regime inicial fechado. Pena aplicada inferior a 4 anos. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Réu reincidente. Regime semiaberto que melhor se adequa às circunstâncias, considerando as funções preventiva e retributiva da pena. 3.4. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão do sursis diante da reincidência do acusado. 3.5. Pleito objetivando o reconhecimento da detração. Impossibilidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.